Tribunal: TJSP
Processo: 1004685-98.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Dispensa de matérias cursadas anteriormente – Ausência de previsão contratual quanto ao abatimento de mensalidades – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.